Tribunal: STF
Processo: Rcl 53247
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal – TRF da 1ª Região que teria violado a Súmula Vinculante 8.



    Na origem, cuida-se de ação de aposentadoria por idade combinada com declaração prescricional da cobrança previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, cuja sentença julgou improcedente o pedido com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício. 



    Alega-se que, ao julgar o recurso inominado interposto, a Turma Recursal foi genérica e não abordou a discussão trazida na petição do recursal, quedando-se silente sobre a violação ou não da Súmula Vinculante 8 (eDoc 1, p. 4). 



    Afirma-se que, ao assim agir, o ato reclamado teria deixado de cumprir o determinado pela Súmula Vinculante nº 8.



    Nesses termos, requer seja cassada a decisão reclamada, com a sustação dos efeitos do acórdão. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015. 



    Na espécie, alega-se a afronta à Súmula Vinculante 8, a qual possui o seguinte teor: 



    “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”



    O acórdão reclamado, contudo, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 10): 



    “PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR URBANO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO CARÊNCIA NÃO PREENCHIDO. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 



    1. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade, em razão do não preenchimento do requisito da carência.



    2. A concessão do benefício de aposentadoria urbana por idade demanda a demonstração dos seguintes requisitos: (1) implementação de idade mínima, de 60 anos, para a mulher; e 65 anos, para o homem; e, (2) cumprimento da carência de 180 contribuições mensais (inciso II do art. 25 da Lei n° 8.213/91).



    3. O requisito etário resta preenchido à época do requerimento administrativo, tendo em vista que a autora completou 60 (sessenta) anos de idade em 2013. Passa-se à análise do requisito carência.



    4. Não assiste razão à autora, uma vez que a sentença hostilizada do juiz Paulo César Lopes bem assim dispôs: " somando-se os períodos registrados no CNIS, até a data do requerimento administrativo (03/11/2016), encontra-se um total de 6 anos 3 dias de tempo de serviço, o que não é suficiente para a concessão da aposentadoria por idade..."



    5. Ademais, as razões do recurso são genéricas, limitando-se a afirmar a existência de farta e robusta prova documental, sem apontar os documentos especificadamente, os quais não existem nos autos, a par de não atacar os fundamentos da sentença. O autor sequer apresenta a contagem do tempo de carência que alega ter cumprido.



    6. Assim, adoto os mesmos fundamentos da sentença recorrida, nos termos do que dispõe o artigo 46, da Lei n.º 9.099/1995, c/c o artigo 1º, da Lei n.º 10.259/2001. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em AI nº 726.283, reconheceu que este procedimento não afronta o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Veja-se a transcrição do v. Acórdão: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. JUIZADO ESPECIAL. REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O artigo 46 da Lei n. 9.099/95 faculta ao Colégio Recursal do Juizado Especial a remissão aos fundamentos adotados na sentença, sem que isso implique afronta ao artigo 93, IX, da Constituição do Brasil. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2ª Turma, AgRg em AI 726.283/RJ, Relator Ministro Eros Grau, julgado em 11/11/2008, votação unânime, DJe de 27/11/2008). No caso em tela, a sentença de ora recorrida observou todos estes ditames, motivo este pelo qual há de ser mantida em todos os seus termos.



    7. Recurso desprovido.



    8. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Gratuidade de justiça deferida. Condenação suspensa (NCPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.).”



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 8, porque a decisão impugnada somente analisou a possibilidade de concessão de benefício previdenciário à luz dos requisitos legais, não adentrando, em momento algum, na discussão sobre prescrição e decadência. 



    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo Recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente